Tribunal: TJBA
Processo: 8001463-96.2020.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001463-96.2020.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: GENALIA NASCIMENTO DE ASSIS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
VICTOR HUGO DE SOUZA REIS, LUAN MELO LIMA

ACORDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE ATIVA. INOCORRÊNCIA. POSSE DECORRENTE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. É admissível a oposição de embargos de terceiro por possuidor de imóvel cuja aquisição decorra de escritura pública, ainda que desprovida de registro imobiliário, nos termos da Súmula 84 do STJ.

2. A ausência de registro não obsta o reconhecimento da posse legítima e o levantamento da constrição judicial sobre o bem.

3. Constatada a resistência do Estado aos embargos de terceiro em sede de apelação por meio de preliminar, é cabível a fixação dos honorários advocatícios com base no princípio da sucumbência.

4. Apelação conhecida e não provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, 30 de maio de 2025.

Desa. REGINA HELENA SANTOS e SILVA

RELATORA

U